Tribunal: TJDFT
Processo: 0700012-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0700012-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROGERIO NUNES CEZARIO AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VEPERA D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência, formulado ao ID 22411632. Ademais, ainda assim não fosse, o feito não poderia prosseguir, visto que idêntico ao Habeas Corpus 0700013-54.2021.8.07.0000, analisado por esta Plantonista no dia de ontem, 3 de janeiro de 2021, ocasião em que houve o indeferimento da liminar. Por conseguinte, extingo o presente mandamus, sem julgamento do mérito, o que faço com supedâneo nos incisos XII e XIII do art. 89 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 4 de janeiro de 2021, às 13h24m. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista